Tribunal: TJDFT
Processo: 0709326-89.2024.8.07.0014
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0709326-89.2024.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS DAMHA - CIDADE OCIDENTAL I - SPE LTDA, ALLIANCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA APELADO: ASSOCIACAO RESIDENCIAL DAMHA I, ANA PAULA AMARAL DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposto por EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS DAMHA - CIDADE OCIDENTAL I - SPE LTDA, ALLIANCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA contra a sentença proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível do Guará que, nos embargos de terceiro cível ajuizados em face de ASSOCIAÇÃO RESIDENCIAL DAMHA I, ANA PAULA AMARAL DA SILVA, indeferiu a inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 330, inciso III, e 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, em razão da carência de ação. Na apelação, os recorrentes postulam a concessão dos benefícios da justiça gratuita (ID 74035434). Após isso, apresentou complementação com documentos para análise do referido pedido (ID 74035435). Após requisição de informações (ID 75367049), a parte apelante manteve-se inerte (ID’s 76091700 e 76091701). Diante desse cenário, foi indeferida à parte Apelante a concessão da gratuidade de justiça e determinado o recolhimento do preparo recursal (ID 76140055). Contudo, novamente não se manifestou após transcorrido o prazo determinado (ID 77084221 e 77084222). É o breve relatório. Decido. O art. 1.007, caput, do CPC impõe a obrigatoriedade de comprovação do preparo no ato da interposição do recurso. Ainda, o art. 1.007, § 4o, do CPC determina que a parte recorrente deve ser intimada na pessoa do seu advogado para suprir a falta, com o recolhimento em dobro, caso não haja a comprovação do preparo no ato da interposição do recurso. A parte Apelante foi intimada para recolher o preparo (ID 76140055), mas a determinação não foi atendida (ID’s 77084221 e 77084222). O recurso deve ser considerado deserto quando, apesar de intimado para efetuar o pagamento do preparo, o recorrente não comprova o recolhimento. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DA APELAÇÃO, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC, em virtude de sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de outubro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital